Tribunal: TJMT
Processo: 0008856-02.2016.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008856-02.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Abandono Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLLEY MAYK DOS SANTOS - CPF: 059.914.151-45 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), GABRIEL RICHARD BRITO SILVA - CPF: 075.540.961-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATAN COELHO DE SOUZA DIAS - CPF: 048.652.831-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALES DIAS CARRIJO - CPF: 035.945.791-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ESTANDO AS PROVAS DA FASE INQUISITORIAL EM CONSONÂNCIA COM AQUELAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, DEMONSTRANDO A PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DO CELULAR E RELÓGIO DA VÍTIMA, NA COMPANHIA DE MENORES DE IDADE.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
.
POSSIBILIDADE
. AÇÃO ÚNICA QUE RESULTOU EM DOIS DELITOS.
DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO
.
DESPROVIMENTO
. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA A PERMITIR A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Em resumo, na polícia, a vítima reconheceu os recorrentes como sendo as pessoas que lhe roubaram, declinando, à época, características dos até então suspeitos, tendo procedido de acordo com as formalidades do art. 266 e incisos do Código de Processo Penal. Ademais, em juízo, embora tenha confirmado Weslley na empreitada criminosa, não descartou completamente a participação dos demais, inclusive Tiago Miranda, menor de idade. Todavia, quanto aos últimos, os depoimentos prestados perante o contraditório e ampla defesa – principalmente do policial Weverton – confirmam e trazem a certeza necessária para condenar Jhonatan, Gabriel e Weslley pelo roubo circunstanciado e corrupção de menores, não havendo que se falar em absolvição por ausência probatória.

2.

Pelo que consta do processo, o caso melhor seria de aplicação do concurso formal, uma vez que os atos foram perpetrados mediante uma só ação, com dois delitos. Assim, a dosimetria de todos os recorrentes deverá ser reajustada (art. 70 do Código Penal), aplicando-lhes a pena do roubo – mais grave – aumentada, neste caso, de 1/6 (um sexto).

3.

Há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia, de modo a possibilitar-lhe o contraditório e amplo acesso da defesa ao pedido, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios de Direito Penal insculpidos na Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Gabriel Richard Brito Silva, Jhonatan Coelho de Souza Dias e Weslley Mayk dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Barra do Garças/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) em concurso material, cada um, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa fixados no mínimo legal, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima por indenização (ID 150838662).

Irresignada, a defesa interpôs os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição do roubo por ausência de provas;
b)
absolvição da corrupção de menores por inexistência do fato;
c)
aplicação do concurso formal;
d)
afastamento ou diminuição da indenização (ID 150838682, 150838684).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 150838686). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos (ID 155432193).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, a materialidade restou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos extrajudiciais e judiciais, auto de apreensão e avaliação e auto de entrega. De mesmo modo, a autoria restou comprovada principalmente pelos depoimentos prestados perante o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, a vítima Thales Dias informou que no dia do roubo estava saindo da faculdade à noite quando quatro pessoas o abordaram embaixo de uma árvore, em local escuro, subtraindo então seu celular e relógio. Ademais, indicou que
reconheceu Weslley
– inclusive na audiência, presencialmente – como sendo um dos autores, já que estaria em uma parte um pouco mais clara,
sem excluir a participação dos outros
, tão somente sem confirma-los no delito, indicando que teria sido aquele que teria retirado o seu telefone.

A testemunha policial Rui dos Santos relatou na audiência judicial que se recorda de ter a vítima comparecido à delegacia informando que teria sofrido um roubo, momento em que, em diligência, sua equipe localizou duas pessoas, uma delas portando o relógio do ofendido. Ato contínuo, tirou foto do objeto e encaminhou para Thales que prontamente confirmou sua propriedade, de modo que posteriormente encontrou outros três suspeitos que foram encaminhados para a polícia.

De igual forma, o policial Weverton Lacerda asseverou perante o contraditório e ampla defesa que a vítima foi até a central de atendimento da polícia militar e informou que seu celular e relógio foram roubados, motivo pelo qual a guarnição diligenciou as proximidades do local e encontrou Weslley com o
menor
Tiago, sendo que neste último encontrava-se o relógio do ofendido. Assim, a outra guarnição abordou mais três indivíduos com características semelhantes às informadas, perto da faculdade, sendo Jhonatan, Gabriel e o menor de idade João Márcio, de forma que todos foram levados para a central,
tendo Thales reconhecido que Gabriel teria simulado estar armado, juntamente com João Márcio, Weslley e Jhonatan.

De outro lado, embora Gabriel, Jhonatan e Wesley neguem a autoria delitiva, tais argumentos se encontram isolados do conjunto probatório, principalmente porque a alegação, sem comprovação, se torna mero pretexto. Ainda, embora João Márcio assuma toda a autoria delitiva em juízo, percebe-se que tal fato encontra-se distorcido do que foi dito na delegacia e contrariamente às demais provas, já que, ao que parece, quer atrair a responsabilidade penal para si para livrar seus comparsas, até porque era
menor
à época e não foi denunciado.

Em resumo, na polícia,
a vítima reconheceu os recorrentes como sendo as pessoas que lhe roubaram
, declinando, à época, características dos até então suspeitos, tendo procedido de acordo com as formalidades do art. 266 e incisos do Código de Processo Penal. Ademais, em juízo, embora tenha confirmado Weslley na empreitada criminosa, não descartou completamente a participação dos demais,
inclusive Tiago Miranda, menor de idade
. Todavia, quanto aos últimos, os depoimentos prestados perante o contraditório e ampla defesa – principalmente do policial Weverton – confirmam e trazem a certeza necessária para condenar Jhonatan, Gabriel e Weslley pelo roubo circunstanciado e corrupção de menores,
não havendo que se falar em absolvição por ausência probatória
, sendo inclusive este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, distinguindo de precedente invocado pela parte:

(...) Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos
, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal
, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente supramencionado. (...) (AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de 16/8/2022
).

De mais a mais, como visto, ficou comprovado que os réus tinham em sua companhia, quando do roubo, adolescente – Tiago, no caso –, consumando-se o crime de corrupção de menores, pois dispensa-se a prévia condição de corrompido dos adolescentes (súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça). Com efeito, consta dos termos de declaração (ID 150837349, p. 33 e 37) a qualificação dos adolescentes, com nome completo, estado civil, data de nascimento, numeração de Cadastro de Pessoa Física, dentre outros dados, existentes então indicativos de consulta a documento civil apto a provar o estado dos menores.

Na dosimetria, o juízo sentenciante condenou os réus pelo roubo circunstanciado em concurso material com a corrupção de menores. Entretanto, pelo que consta do processo, o caso melhor seria de aplicação do concurso formal,
uma vez que os atos foram perpetrados mediante uma só ação, com dois delitos
. Assim, a dosimetria de todos os recorrentes deverá ser reajustada (art. 70 do Código Penal), aplicando-lhes a pena do roubo – mais grave – aumentada, neste caso, de 1/6 (um sexto), pelo que, mantidas todas as demais observações na individualização da pena nas demais fases,
fixo definitivamente a sanção dos apelantes em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime semiaberto e mais 15 (quinze) dias-multa fixados no mínimo
.

Derradeiramente, a defesa do réu pleiteia o afastamento da indenização. Contudo, atento aos autos,

há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia (ID 150837349, p. 07/12), de modo a possibilitar-lhe o contraditório e amplo acesso da defesa ao pedido, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios de Direito Penal insculpidos na Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante todo o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito,
as provejo parcialmente
, afastando as teses defensivas arguidas, mas acolhendo tão somente o pleito de aplicação de concurso formal na dosimetria da pena. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023